Tribunal: TJMT
Processo: 1040038-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040038-83.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: MIL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA. e WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR
AGRAVADAS: ADRIMAR GONÇALVES CARVALHO e APARECIDA GONÇALVES CANDIDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR – DECISÃO FUNDADA EM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ATUALIZADA – EXTENSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – ARTIGOS 944 E 949 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA INOVAÇÃO, MAS APERFEIÇOAMENTO DO COMANDO JUDICIAL – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não configura extrapolação dos limites do pedido inicial ou afronta aos princípios do contraditório e da congruência a decisão que, com base em documentação médica contemporânea, determina o custeio de tratamento clínico multidisciplinar necessário à tentativa de reabilitação funcional da vítima de acidente de trânsito, em consonância com os artigos 944 e 949 do Código Civil.
A complementação da tutela anteriormente deferida, mediante decisões subsequentes, não traduz inovação indevida, mas sim medida de aperfeiçoamento do comando judicial, voltada à concretização da reparação integral do dano.
Ausente demonstração de prejuízo financeiro irreversível à parte ré, especialmente diante da previsão de controle e prestação de contas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040038-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), MIL GAS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 19.696.601/0001-09 (AGRAVANTE), WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 615.919.801-78 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), ADRIMAR GONCALVES CARVALHO - CPF: 063.716.211-06 (AGRAVADO), APARECIDA GONCALVES CANDIDO - CPF: 022.361.791-11 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR – DECISÃO FUNDADA EM DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ATUALIZADA – EXTENSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – ARTIGOS 944 E 949 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA INOVAÇÃO, MAS APERFEIÇOAMENTO DO COMANDO JUDICIAL – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura extrapolação dos limites do pedido inicial ou afronta aos princípios do contraditório e da congruência a decisão que, com base em documentação médica contemporânea, determina o custeio de tratamento clínico multidisciplinar necessário à tentativa de reabilitação funcional da vítima de acidente de trânsito, em consonância com os artigos 944 e 949 do Código Civil.

A complementação da tutela anteriormente deferida, mediante decisões subsequentes, não traduz inovação indevida, mas sim medida de aperfeiçoamento do comando judicial, voltada à concretização da reparação integral do dano.

Ausente demonstração de prejuízo financeiro irreversível à parte ré, especialmente diante da previsão de controle e prestação de contas, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040038-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MIL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA. e WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR

AGRAVADAS:

ADRIMAR GONÇALVES CARVALHO e APARECIDA GONÇALVES CANDIDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MIL GÁS DISTRIBUIDORA LTDA.
e
WANDERLEY DOMINGOS DE ALENCAR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes decorrentes de Acidente de Trânsito com Pedido de Tutela de Urgência, processo de origem no. 1015642-08.2024.8.11.0055, por meio da qual foi deferida parcialmente a tutela liminar pleiteada na petição inicial, determinando o custeio de tratamentos médicos de diversas especialidades ao autor da ação originária, inclusive com a possibilidade de depósito em conta bancária da parte autora, sob pena de multa, e rejeitado pedido de expedição de ofício ao SUS.

Nas razões do recurso Id. 328309388, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os limites da petição inicial, ao incluir tratamentos não previstos originalmente, como psiquiatria, psicologia, fisioterapia e otorrinolaringologia, os quais foram acrescidos com base em alegações posteriores dos agravados, sem emenda formal da exordial e sem anuência da parte passiva.

Alegam, ainda, que a decisão agravada incorreu em vício de extra petita, configurando indevida ampliação do objeto litigioso, sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

Argumentam que o objeto da liminar inicial já teria se exaurido, pois a cirurgia de cranioplastia havia sido realizada em decorrência de medida judicial anteriormente concedida em outro processo (autos no. 1010463-93.2024.8.11.0055), conduzido pela Defensoria Pública. Sustentaram que os agravados estariam reiterando pedidos com o objetivo de obter benefícios financeiros indevidos, havendo inclusive omissão quanto à informação de que o procedimento cirúrgico já teria sido executado.

Defendem a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a imposição de pagamento em 72 horas representaria prejuízo financeiro desproporcional à empresa e ao sócio agravantes, os quais alegam não possuir capacidade econômica para arcar com os valores orçados.

Requerem, ainda, a expedição de ofício ao Sistema Único de Saúde – SUS, a fim de esclarecer se o autor da ação originária está sendo atendido na rede pública em relação aos tratamentos determinados judicialmente.

Subsidiariamente, postulam que, caso não seja acolhida integralmente a tese de perda superveniente do objeto da decisão agravada, seja limitada a obrigação de pagamento às especialidades originalmente pleiteadas na petição inicial – neurologia e fonoaudiologia – e, ainda assim, condicionada à realização de perícia médica judicial e à apresentação de orçamentos por profissionais indicados sob supervisão da parte agravante, para aferição da razoabilidade dos valores.

Ao final, requerem o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo; no mérito, pedem o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada, com afastamento da obrigação de custeio dos tratamentos médicos determinados; a expedição de ofício ao SUS para esclarecimento acerca do atendimento ao agravado ADRIMAR; alternativamente, a limitação da obrigação às consultas neurológicas e fonoaudiológicas, excluídas as demais especialidades; a prévia realização de perícia médica e novos orçamentos, caso mantida a obrigação.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi indeferida pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 17/11/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 329160858.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 334626382, apontando, em suma, a correção da decisão recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mil Gás Distribuidora Ltda. e Wanderley Domingos de Alencar, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes, processo no. 1015642-08.2024.8.11.0055.

A decisão agravada determinou o custeio de tratamentos médicos especializados ao autor da demanda originária, inclusive com previsão de depósito direto em conta bancária da parte autora, e indeferiu pedido de expedição de ofício ao SUS. A medida decorreu da constatação de sequelas graves e persistentes decorrentes de acidente de trânsito, cuja responsabilidade civil é objeto da lide.

Os agravantes alegam, em síntese, que houve ampliação indevida dos limites da tutela originalmente deferida, em ofensa aos princípios do contraditório e da congruência, sustentando que a decisão de primeiro grau teria extrapolado o pedido inicial ao incluir novas especialidades médicas, não constantes da peça inaugural.

Pedem o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada, com afastamento da obrigação de custeio dos tratamentos médicos determinados; a expedição de ofício ao SUS para esclarecimento acerca do atendimento ao agravado ADRIMAR; alternativamente, a limitação da obrigação às consultas neurológicas e fonoaudiológicas, excluídas as demais especialidades; a prévia realização de perícia médica e novos orçamentos, caso mantida a obrigação.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

De fato, perfilho da bem colocada liminar recursal, a qual salienta que de leitura conjugada da decisão agravada e das decisões complementares subsequentes verifica-se que as medidas foram adotadas com base em documentação médica contemporânea juntada aos autos, que atesta a aparente necessidade de acompanhamento clínico multidisciplinar, em virtude do agravamento das condições físicas e neurológicas do autor, após procedimento de cranioplastia.

Neste contexto, sublinha-se que, nos termos do art. 949 do Código Civil,
“no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido”
. Ou seja, a Lei impõe o ao ofensor o dever de arcar com as despesas do tratamento até ao fim da convalescença.

Outrossim, não há que falar em deferimento de tutela provisória extra petita na medida em que a pretensão de completo tratamento médico do autor está compreendida no conjunto da postulação contida na inicial e observa a premissa de boa-fé na medida em que a Lei impõe o dever de arcar com os custos de tratamento (art. 949 do CC) e a reparação indenizatória mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Neste tear, consta dos autos que as sequelas neurológicas persistem, havendo indicação expressa de profissionais da saúde quanto à imprescindibilidade de continuidade do tratamento médico por especialidades como psiquiatria, psicologia, fisioterapia e otorrinolaringologia.

De outra feita, os fundamentos adotados pela decisão agravada, demonstram a razoabilidade e proporcionalidade da medida imposta, sobretudo diante da natureza emergencial das obrigações fixadas em sede de tutela provisória, frisando-se que aparentemente a complementação da tutela de urgência, por meio de decisões posteriores, não representou inovação no pedido, mas mero aperfeiçoamento da determinação judicial anterior, visando garantir efetividade e clareza à obrigação imposta, diante da alegação de descumprimento parcial e evolução do quadro clínico do demandante.

Outrossim, repisa-se que a extensão da reparação civil aos tratamentos indicados mostra-se compatível com os pedidos formulados na petição inicial, a qual faz expressa menção ao direito à integralidade da reparação de danos, acompanhando exegese jurídica conjugada dos arts. 944 e 949 do Código Civil, devendo a pretensão abranger o custeio de todos os tratamentos necessários à tentativa de reabilitação funcional da vítima, em decorrência de sequelas motoras, cognitivas e comportamentais derivadas do acidente, mesmo porque seria demasiadamente formalista exigir que a parte autora agravada ajuizasse nova demanda postulando meramente a complementação do dever de reparação, o qual certamente não era de todo conhecido ao tempo do ajuizamento da demanda.

De outra feita, embora alegue, não se verifica, neste momento, risco concreto de prejuízo financeiro irreversível aos agravantes, mesmo porque a decisão agravada estabelece mecanismos de controle e prestação de contas quanto à destinação dos valores, resguardando o contraditório e a fiscalização da parte ré.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026